Tribunal: TJES
Processo: 5021259-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021259-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA SANTOS RODRIGUES BARBOSA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível e tempestivo. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação Obrigacional c/c Indenizatória movida pela recorrente em face da recorrida por meio da qual alega, em síntese, que constatou descontos mensais de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) em seu benefício previdenciário, realizados pelo promovido, sem autorização ou contratação.

Por outro lado, a recorrida alega em sua contestação preliminares de incompetência do juízo por necessidade de perícia e falta de interesse processual. Argui prejudicial de mérito. No mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 13774093)
, os pedidos autorais foram improcedentes sob o seguinte fundamento:

“
No caso em análise, entendo que a promovente não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que os descontos foram devidamente autorizados pela promovente, conforme documentação de autorização anexada (ID 54617134) e gravação de áudio que confirma sua filiação ao sindicato (ID 54617133).

Atualmente, os descontos questionados encontram-se cessados, em razão da manifestação de desinteresse pela promovente, devidamente comprovada por meio do documento anexado sob o ID 54617136.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade do contrato ou na restituição dos valores descontados, uma vez que todos os descontos foram realizados de forma legítima, estando devidamente autorizados pela promovente.”

A recorrente interpôs recurso inominado (ID 13774094) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

A recorrida apresentou pedido de suspensão do feito (ID 13774094).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, verifico que a recorrida a
presentou pedido de suspensão de ID 13892561, que não merece acolhimento.

Fundamenta o pedido em razão da operação deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que investiga fraudes quanto à filiação de aposentados e pensionistas a entidades associativas, com respectivo desconto de mensalidades em seus benefícios previdenciários.

Segundo o peticionante, “
há preocupação com a insegurança jurídica que se instala, pois a suspensão do acordo de cooperação técnica e das atividades da entidade pode violar o princípio da imparcialidade, uma vez que não há decisão definitiva condenatória contra o SINDNAPI. Além disso, a suspensão tem prejudicado suas atividades essenciais e impactado negativamente os beneficios jurídicos e de assistência ofertados pela entidade aos seus associados, isso sem contar a reputação da entidade perante a sociedade
.”

Junta aos autos decisão de uma Vara cível de São Paulo (ID 13892562), que determinou o sobrestamento do feito em questão..

No presente caso, os autos encontram-se suficientemente instruídos, tendo sido já proferida sentença (ID 13774093). Isto posto, não havendo necessidade de produção probatória, indefiro o pedido formulado.

Passando ao mérito, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS . RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por associação de aposentados contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre a associação e a autora configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ser em dobro ou simples; e (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser reduzido . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre a associação e a autora configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois a entidade presta serviços em contrapartida a contribuições cobradas dos associados
. 4. A ausência de comprovação da adesão da autora à associação caracteriza cobrança indevida, sendo ônus da ré a demonstração da regularidade dos descontos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor . 5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, bastando a demonstração de conduta culposa do fornecedor para justificar a devolução em dobro. 6 . O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter al imentar, configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a subsistência da vítima. 7. O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sendo razoável a manutenção do montante fixado na sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação entre associação de aposentados e seus associados pode configurar relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor . 2. A ausência de comprovação da adesão do consumidor autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente de comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 373, II; CC, art. 186; CDC, arts . 2º, 3º, 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .24.268308-4/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j . 19/09/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.225662-6/001, Rel . Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 10/10/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .24.414787-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j . 08/10/2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50197386220248130145, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. ASSINATURA DIGITAL SEM BIOMETRIA FACIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS . RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos realizados por associação em benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade de contrato com assinatura digital sem biometria facial; (ii) analisar a existência do dever de indenizar e o quantum indenizatório; (iii) examinar a forma de incidência dos juros e correção monetária . III. Razões de decidir
3. Relação de consumo caracterizada, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. 4 . Falha na prestação do serviço configurada ante a ausência de contrato válido, sendo insuficiente assinatura digital desacompanhada de biometria facial.
5. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, ante a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC . 6. Danos morais configurados e mantidos em R$ 3.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7 . Honorários advocatícios majorados em 1% na fase recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Tese de julgamento: "1 . É indevido desconto em benefício previdenciário quando baseado em contrato de filiação associativa com assinatura digital desacompanhada de biometria facial. 2. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados prescinde de má-fé, bastando a ausência de engano justificável." 9 . Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 07179440320248020001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

Em análise da sentença, verifico que os pedidos autorais foram julgados improcedentes pelos seguintes fundamentos:

“No caso em análise, entendo que a promovente não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que os descontos foram devidamente autorizados pela promovente, conforme documentação de autorização anexada (ID 54617134) e gravação de áudio que confirma sua filiação ao sindicato (ID 54617133).

Atualmente, os descontos questionados encontram-se cessados, em razão da manifestação de desinteresse pela promovente, devidamente comprovada por meio do documento anexado sob o ID 54617136.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade do contrato ou na restituição dos valores descontados, uma vez que todos os descontos foram realizados de forma legítima, estando devidamente autorizados pela promovente.

Com esse raciocínio, entendo que não houve comprovação de defeito na prestação dos serviços, não havendo que se falar no dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.”

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrida apresentou termo de autorização supostamente assinado pela recorrente, documentos pessoais e suposto áudio em que a recorrente concordaria com a filiação ao sindicato.

Nesse sentido, entendo que, em que pese conste assinatura da recorrente, a mesma aduz que não pretendia realizar a filiação, bem como que nunca
autorizou qualquer desconto em seu benefício.
Nesse sentido, o caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega
ter contratado ou utilizado os serviços, é ônus do Réu, ore recorrido, provar a regularidade das cobranças, dever que lhe competia, por se tratar de prova de fato negativo
. Contudo, no presente caso, o Banco Recorrido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da filiação.

Nesses termos, entendo que a filiação foi celebrada com vício de consentimento, pois a consumidora alega não ter autorizado qualquer desconto em seu benefício previdenciário. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé.

Em relação ao áudio trazido pela recorrida na tentativa de demonstrar a concordância da recorrente com a filiação à associação,
indicando
link
para acesso a arquivo de áudio salvo em nuvem, não deve ser analisada, na medida em que todos os meios de provas devem constar dos autos, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc.

Pelo exposto, verifico que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a filiação da recorrente e a manutenção do seu vínculo, é dizer, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), uma vez que os documentos juntados não são capazes de atestar a efetiva manifestação de vontade do consumidor quanto a realização de filiação a sindicato.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos da referida autorização.

Em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, devem se dar em dobro, por configurarem prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC e ausência de engano justificável por parte da recorrente.

Em relação aos danos morais, entendo cabíveis. Uma vez configurada a falha na prestação do serviço, a existência de dano faz surgir o dever de indenizar. Nestes termos, jurisprudência deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da associação que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação.

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

5. Configuração de dano moral indenizável.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES. Recurso inominado nº 5027414-02.2024.8.08.0048, relator INES VELLO CORREA. 2ª Turma Recursal, 04/Apr/2025)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pois se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para DETERMINAR à recorrida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à referida rubrica,
caso já não o tenha feito
; CONDENAR a recorrida a restituir à recorrente os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, em dobro, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos. CONDENAR a parte recorrida, ainda, a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do início dos descontos), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)